Tribunal: TJDFT
Processo: 0005269-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. TERMO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV – Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.
V – O fato de a vítima ter deixado familiares em sofrimento é consequência lógica e inerente ao crime de feminicídio consumado e não justifica a exasperação da pena-base.
VI – Ausente determinação legal acerca da quantidade de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Havendo excesso, impõe-se o redimensionamento da pena.
VII – Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.